Tribunal: TJDFT
Processo: 0015257-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015257-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TANIA DE SOUZA DIAS GONÇALVES, IVAN DE SOUZA DIAS, FATIMA DE SOUZA DIAS RICART, ADRIANA DE SOUZA DIAS, ESPÓLIO DE WANNY DE SOUZA DIAS, ESPÓLIO DE FLACINIA MESQUITA DE SOUZA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA DE SOUZA DIAS GONÇALVES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial ID 15198418. Quanto ao apelo extraordinário ID 15198421, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT (ID 46289461), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019